Tribunal: TJMT
Processo: 0012237-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012237-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compromisso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (APELADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO - CPF: 137.454.761-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reconhecer a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária é trienal, nos termos da legislação cambial, ou quinquenal, conforme o regime contratual do Código Civil; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão executiva, considerando o lapso temporal entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação do devedor; e (iii) analisar a adequação da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da matéria prescricional e a eventual aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Rural, embora regida pelo Decreto-Lei no 167/67, está sujeita à aplicação subsidiária da legislação cambial por força do artigo 60 do referido diploma, incidindo o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra para a pretensão executiva contra o devedor principal e seus avalistas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as Cédulas de Crédito Rural possuem natureza cambial, não se tratando de mera cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, razão pela qual se afasta a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

5. Restou configurada a prescrição, uma vez que entre o vencimento da última parcela da obrigação e a efetiva citação do executado transcorreu período superior ao prazo prescricional trienal aplicável à espécie, sem que houvesse interrupção válida do prazo prescricional.

6. A aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a demora na citação decorra exclusivamente de falhas do aparelho judiciário, o que não se verifica quando a morosidade resulta da dificuldade do próprio exequente em localizar o devedor e promover os atos citatórios de forma eficaz.

7. A exceção de pré-executividade constitui via adequada para o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e aferível de plano mediante análise documental, dispensando dilação probatória complexa.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto na legislação cambial, aplicável subsidiariamente por força do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67. 2. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando a demora na citação resulta da inércia ou dificuldade do próprio exequente em localizar o devedor, e não exclusivamente de falhas do aparelho judiciário. 3. A exceção de pré-executividade é via adequada para o reconhecimento da prescrição quando a matéria é aferível de plano mediante análise documental, dispensando dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 167/67, art. 60; Decreto no 57.663/66, art. 70; CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; Súmula 393/STJ; STJ, AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada em face de
MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o feito, com resolução do mérito.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição trienal na execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. Sustenta que tais cédulas não se equiparam aos títulos de crédito clássicos, possuindo regime jurídico próprio (Decreto-Lei n. 167/67), razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e não o prazo trienal do art. 206, §3o, VIII, do mesmo diploma.

Afirma, ainda, que, mesmo na hipótese de se admitir o prazo trienal apenas por argumentação, não haveria falar em prescrição, pois a ação foi proposta tempestivamente e a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário. Ressalta que houve reiteradas tentativas de citação, dificuldades na localização dos executados e ausência de qualquer conduta omissiva ou desidiosa do exequente, sendo, portanto, aplicável a Súmula 106 do STJ, com a consequente retroação da citação ao despacho inicial.

Por fim, o apelante sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição no caso concreto, diante da necessidade de análise aprofundada do histórico processual e das diligências realizadas, o que demandaria dilação probatória. Acrescenta que o reconhecimento da prescrição, nessas circunstâncias, viola os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção ao crédito rural, pugnando pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução, com condenação dos apelados em honorários recursais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 339064476, o apelado sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconhecida a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. Afirma que a execução foi ajuizada em abril de 2016, tendo a última obrigação vencido em 01/08/2017, ao passo que a citação válida somente se concretizou em 30/05/2022, evidenciando lapso superior ao prazo prescricional aplicável, o qual defende ser trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, diante da natureza de título de crédito do instrumento executado.

Aduz, ainda, que restou configurada a inércia do exequente, uma vez que não houve a prática de atos eficazes aptos a impulsionar o feito ou a viabilizar a citação em tempo razoável, sendo insuficientes meros requerimentos genéricos ou a repetição de diligências infrutíferas. Nessa linha, sustenta que o despacho inicial não é suficiente para interromper a prescrição quando a citação não se aperfeiçoa por culpa do credor, razão pela qual não se verifica qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no período em que o processo permaneceu paralisado.

Por fim, o apelado refuta a aplicação da Súmula 106 do STJ, ao argumento de que a demora no andamento processual não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, mas da desídia do próprio exequente, o que afasta a incidência do referido enunciado. Sustenta, ademais, a plena adequação da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, comprovável de plano, pugnando, assim, pelo não provimento da apelação e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o feito, com resolução do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, bem como à adequação da via da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da matéria e a eventual aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Adianto, desde logo, que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das considerações que passo a tecer.

O primeiro ponto de insurgência do Banco apelante refere-se ao prazo prescricional aplicável à espécie. Sustenta a instituição financeira a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Rural possuiria natureza contratual e regramento próprio, afastando a aplicação das normas cambiais.

Tal tese, contudo, encontra-se superada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Embora a Cédula de Crédito Rural seja regida pelo Decreto-Lei no 167/67, o referido diploma legal, em seu artigo 60, determina a aplicação subsidiária da legislação cambial. Por conseguinte, aplica-se ao caso o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), que estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão executiva contra o devedor principal e seus avalistas.

Não se trata, portanto, de mera cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (o que atrairia o prazo quinquenal), mas sim de execução de título de crédito com força executiva outorgada por lei especial que remete às normas de direito cambial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66.
Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL.
OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado. 3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas,
por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66
.
4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I)" (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1880086 TO 2020/0148681-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021 - destaquei).

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. "[A] impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). 2. "
O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal
de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes
." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). 3. No caso, o vencimento das cédulas rurais se deu nas datas de 10/10/2014 e 07/08/2015, de modo que na data da propositura da execução, em 19/01/2016, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, não sendo possível reconhecer a prescrição da pretensão executiva. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2529643 SP 2023/0437625-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao fixar o prazo trienal como o lapso temporal aplicável à pretensão executiva em tela.

Fixada a premissa do prazo trienal, impõe-se a análise do transcurso do tempo no caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a última parcela da obrigação venceu em
01/08/2017
. A ação foi ajuizada em 2016 e o despacho ordenando a citação ocorreu em 25/04/2016. Todavia, a citação válida do executado Marcus Rodrigues Costa Limoeiro somente se perfectibilizou em
30/05/2022
, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 339064369).

O artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação. Contudo, o § 2o do mesmo dispositivo condiciona tal efeito à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

No caso em apreço, entre o vencimento da última parcela (agosto de 2017) e a efetiva citação (maio de 2022), transcorreram-se quase
5 (cinco) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie.

Não há como acolher a tese do apelante de que a demora decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ. A análise detida do caderno processual revela que a morosidade na angularização da relação processual deveu-se à dificuldade do exequente em localizar o devedor e promover os atos citatórios de forma eficaz.

A Súmula 106 do STJ visa proteger a parte que, tendo agido com a devida diligência, vê seu direito perecer por falhas cartorárias ou congestionamento do Judiciário. Não serve, todavia, de salvo-conduto para a ineficiência da parte exequente em promover a citação. O ônus de localizar o réu e promover a citação é do autor. Se este não logra êxito em fazê-lo dentro do prazo prescricional, não pode transferir ao Estado-Juiz a responsabilidade pela prescrição de sua pretensão.

A citação realizada cinco anos após o vencimento da dívida, sem que haja prova cabal de que o processo ficou paralisado por anos a fio exclusivamente em escaninhos cartorários aguardando providências de ofício, fulmina a pretensão executiva. A interrupção da prescrição não se operou de forma retroativa, uma vez que não observados os prazos e a diligência exigidos pela lei processual.

Por fim, no que tange à alegação de inadequação da via eleita, melhor sorte não assiste ao apelante.

A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial, consagrada na Súmula 393 do STJ, admitida para a discussão de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.

A prescrição é, por excelência, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 487, II, do CPC). No caso vertente, a verificação da prescrição prescinde de qualquer dilação probatória, sendo aferível de plano mediante simples análise documental das datas de vencimento do título, ajuizamento da ação, despacho citatório e efetivação da citação.

Não há necessidade de perícia, oitiva de testemunhas ou qualquer outra prova complexa para constatar que, entre o vencimento da dívida e a citação válida, transcorreu prazo superior ao triênio legal. Portanto, a via da exceção de pré-executividade mostrou-se plenamente adequada e o seu acolhimento foi medida de rigor técnico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026